Tribunal: TJSP
Processo: 1058355-30.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de produção antecipada de provas - Exibição de documentos - Extinção do feito sem resolução do mérito – Descabimento - Direito autônomo à produção antecipada de provas sem a necessidade do requisito da urgência – Prévio requerimento administrativo – Requisito cumprido - Sentença anulada – Recurso provido.